Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-04.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000229-04.2021.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVANDO OLIVEIRA SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. FALTA DE CONTRADITÓRIO E DE PROVA TÉCNICA INDEPENDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito decorrente de suposto consumo irregular, determinou a imediata religação do serviço, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 e à abstenção de negativação, além de fixar custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítima a cobrança baseada apenas em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI);
(ii) há dano moral decorrente da suspensão do serviço e da negativação indevida.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. A cobrança fundada unicamente em TOI, documento produzido unilateralmente pela concessionária, sem a devida instrução técnica independente ou observância ao contraditório, é ilegítima.
5. A ausência de prova idônea da fraude ou da participação do consumidor na suposta irregularidade afasta a exigibilidade do débito.
6. A interrupção indevida do serviço essencial, associada à cobrança irregular e negativação do nome do consumidor, caracteriza dano moral presumido.
7. O valor arbitrado na origem mostra-se proporcional e compatível com precedentes do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. É ilegítima a cobrança de débito por consumo irregular de energia elétrica baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem prova técnica independente e sem garantia do contraditório.
2. Configura dano moral a suspensão indevida de serviço essencial, acompanhada de negativação indevida e cobrança arbitrária, impondo-se a condenação indenizatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1034179-58.2023.8.26.0576, Rel. Tonia Yuka Koroku, 2ª Turma Recursal Cível, j. 28.11.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1002091-59.2020.8.11.0003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2021.

TJBA, Apelação Cível nº 8040637-04.2021.8.05.0001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 15.07.2022.

TJBA, Apelação Cível nº 8001548-13.2021.8.05.0182, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, pub. 19.09.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8000385-98.2017.8.05.0194, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 16.02.2022.

STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 28.10.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000229-04.2021.8.05.0184
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator